Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739734-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO BUENO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de embargos de terceiros n. 0705667-44.2020.8.07.0004, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o embargante na posse do veículo descrito na inicial, nos seguintes termos (ID 69962376 - autos de origem): Recebo a emenda ID 68457237. Retifique-se o polo passivo, a fim que conste com embargado apenas o Banco do Brasil S.A. Trata-se de processo de Embargos de Terceiros, objetivando a desconstituição de incidência de gravame judicial sobre o bem descrito, em razão de determinação constante em processo de execução, conforme faz referência, para o fim de adotar medida protetiva, em razão da qualidade de possuidor do bem que alega deter. Perscrutando-se os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, divisa-se elementos probatórios da da posse sobre o bem objeto de discussão por parte do embargante, tendo em vista a juntada aos autos de DUT e/ou instrumento procuratório preenchido em seu nome transferindo-o a posse do bem. Desse modo, o deferimento da medida possessória por ele perseguida até o deslinde da presente demanda é medida que se impõe. Assim sendo, ao tempo que recebo os presentes Embargos (art. 676 do CPC), defiro em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o embargante na posse do veículo descrito à inicial. Para tanto, promova a Secretaria do Juízo a retirada da penhora RENAJUD que recai sobre o referido veículo. Sem prejuízo, insira-se o bloqueio de transferência do bem, através do Renajud. Nomeio a parte embargante como fiel depositário do bem, devendo abster-se de alienar e/ou transferi-lo a terceiros sem prévia autorização deste Juízo até o deslinde da presente demanda. Certifique-se nos autos do processo de referência, para que possa ter prosseguimento normal, salvo manifestação da parte credora. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Intime-se a parte embargante. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois não estão presentes os pressupostos legais para a antecipação da tutela. Argumenta que inexiste verossimilhança nas alegações da parte agravada, não há nos autos prova inequívoca de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como não há risco ao resultado útil do processo. Defende que a parte agravada não comprovou qualquer situação que justifique a urgência quanto ao desbloqueio do veículo. Preparo efetuado (ID 19529991). Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 20525010). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0705667-44.2020.8.07.0004), verifico que fora proferida sentença que julgou “procedentes os embargos para, confirmando a liminar deferida, desconstituir a penhora determinada na ação de execução (autos n o 0012981-29.2013.8.07.0004) sobre o veículo descrito na inicial dos embargos”. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença que julgou procedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 11:18:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador